Tribunal: STF
Processo: HC 129507
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ATOS EMANADOS DE AUTORIDADES POLICIAIS (DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL, NO CASO) – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO- -PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O “WRIT” – HIPÓTESES TAXATIVAS DE IMPETRABILIDADE ORIGINÁRIA PERANTE O STF PREVISTAS NO ART. 102, I, “d” e “i”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – POSTERIOR REDISTRIBUIÇÃO DO “HABEAS CORPUS” (RISTF, ART. 67, § 8º) – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE QUALQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    “HABEAS CORPUS” IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATOS DE DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    – Sendo taxativas as hipóteses do art. 102, I, letras “d” e “i”, da Constituição Federal – pertinentes à impetrabilidade originária de “habeas corpus” perante o Supremo Tribunal Federal –, falece competência a esta Corte para apreciar o presente “writ”, deduzido contra atos supostamente ilegais praticados por Delegados de Polícia Federal. Precedentes.



    INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO DO PLENO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE QUALQUER DE SEUS JUÍZES.



    – Esta Corte Suprema firmou jurisprudência no sentido da inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas de seus órgãos colegiados (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de sua competência originária. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa, que entende admissível “habeas corpus” contra Ministro do Supremo Tribunal Federal.